Tribunal: TJPA
Processo: 0005257-75.2013.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005257-75.2013.8.14.0069

APELANTE: MARCUS VINICIUS SAMPAIO TOZETTI

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO CTB. PENA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM CINQUENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. VALOR DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Marcus Vinicius Sampaio Tozetti contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá, que o condenou à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos aos familiares das vítimas, além da suspensão do direito de dirigir por 2 (dois) anos, pela prática do crime previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, combinado com o art. 70 do Código Penal. O apelante sustentou a desproporcionalidade da prestação pecuniária, alegando ausência de prova quanto à sua capacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a fixação da pena de prestação pecuniária em cinquenta salários-mínimos ofende o princípio da proporcionalidade, à luz da capacidade econômica do réu e das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena de prestação pecuniária prevista no art. 45, §1º, do Código Penal admite fixação entre 1 (um) e 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos, competindo ao juiz aferir seu valor com base na gravidade do delito e na situação econômica do condenado.

4. A sentença encontra-se adequadamente fundamentada, tendo o magistrado considerado a gravidade do fato – que resultou na morte de duas vítimas –, bem como a condição socioeconômica do réu.

5. A fixação da prestação pecuniária no valor de cinquenta salários-mínimos, embora elevada, é compatível com a reprovabilidade da conduta, com o sofrimento causado às vítimas e seus familiares e com os elementos indiciários da capacidade contributiva do réu.

6. A ausência de prova documental específica sobre a renda do apelante não impede a consideração de elementos indiretos presentes nos autos, tais como padrão de vida e contexto patrimonial, os quais permitem aferir, com razoabilidade, sua condição econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A pena de prestação pecuniária deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do delito e a capacidade econômica do réu.

2. A fixação da pena pecuniária em cinquenta salários-mínimos encontra amparo legal e é proporcional aos danos causados, quando demonstradas a gravidade do fato e a existência de elementos indiciários da capacidade financeira do condenado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 45, §1º; CTB, art. 302, caput;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em

conhecer do apelo e

julgá-lo
improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARCUS VINICIUS SAMPAIO TOZETTI
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
três anos e seis meses de detenção
, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e pena pecuniária no valor de cinquenta salários mínimos aos familiares das vítimas, além da suspensão do direito de dirigir por dois anos, pela prática do crime previsto no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, combinado com o art. 70 do Código Penal, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACAJÁ.

Em suas razões, o apelante aduziu que o valor fixado a título de prestação pecuniária é desproporcional, tendo o juízo sentenciante considerado, indevidamente, o fato de pertencer a uma família tradicional da região, como critério para a fixação da penalidade. Sustentou que inexiste nos autos qualquer prova de sua real capacidade financeira e que a sanção pecuniária imposta inviabiliza o cumprimento da pena. Ao final, requereu o provimento do recurso para reduzir o valor da pena pecuniária para o
patamar

máximo de quinze salários mínimos.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça
opinou pelo

conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença, o delito foi assim narrado:

“[...] Narra a denúncia que no dia 01/07/2013, por volta das 17h00, o acusado dirigia o veículo tipo caminhonete L-200 Triton pela Rodovia BR-230 (Transamazônica), sentido Pacajá – Novo Repartimento, em perímetro urbano, momento em que ao ultrapassar uma motocicleta (a qual era pilotada pela testemunha Manassés Bezerra da Silva), de forma perigosa e imprudente, acabou por colidir frontalmente com a motocicleta em que estavam as vítimas JOSÉ PEDRO DE MELO e sua filha MELIA LIMA DE MELO, os quais foram arremessados da moto em razão da colisão. Consta, ainda, que a vítima JOSÉ PEDRO evoluiu a óbito a caminho da Unidade de Saúde, ao passo que a outra vítima chegou a ser transferida para Tucuruí, onde ficou internada no Hospital Regional, mas não resistiu e veio a óbito no dia 09/07/2013 [...]” (SIC)

São os fatos.

O apelante aduziu que a pena pecuniária fixada em cinquenta salários-mínimos mostra-se desproporcional à sua condição financeira, sustentando ausência de fundamentação idônea para a fixação do valor, tendo o juízo sentenciante se baseado unicamente em ilações quanto à sua suposta origem familiar. Entretanto,
razão não lhe assiste.

Nos termos do
art. 45, §1º, do Código Penal
, a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. Eis o dispositivo:

“Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48. § 1
o
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz,
não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos.
O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.”

Logo, a fixação da prestação pecuniária no valor de
50 (cinquenta) salários mínimos
encontra-se
dentro dos limites legais
estabelecidos, e
não representa qualquer desproporcionalidade

diante das circunstâncias concretas do caso.

O delito praticado resultou na
morte de duas pessoas da mesma família
, sendo uma delas ainda
jovem
, o que evidencia a gravidade do fato e o sofrimento causado aos familiares das vítimas. A fixação da pena pecuniária nesse
patamar se mostra, portanto, justa, proporcional
e adequada à reprovabilidade da conduta.

Ademais, ao contrário do sustentado pela defesa, a
sentença encontra-se fundamentada
. O julgador deixou consignado, com clareza, os motivos que embasaram a escolha do valor fixado, inclusive mencionando a condição socioeconômica do réu. Ressalte-se que a
simples referência

à

origem

familiar
do apelante não configura vício.

Ademais, não se pode olvidar que o
veículo conduzido pelo réu no momento do acidente — uma caminhonete L-200 Triton — possui valor de mercado substancialmente superior ao montante da pena pecuniária fixada
, o que reforça a adequação do valor estipulado na sentença, diante de sua
real capacidade
contributiva.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento

ao

recurso
, nos

termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/07/2025